Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM ACEITE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco S.A. e por Social Solutions Tecnologia Ltda., em que se discute a responsabilidade pelo protesto indevido de duplicata sem aceite, a legitimidade passiva do banco, e a condenação em danos morais. O Banco Itaú Unibanco S.A. alega ilegitimidade passiva e a ausência de falha na prestação do serviço, enquanto a autora busca a majoração do valor indenizatório por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços e a consequente obrigação de indenizar por danos morais, além da adequação do valor fixado para tal reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A. se confirma pela responsabilidade do banco em verificar a regularidade do título de crédito protestado, conforme preceitua a Lei n. 5.474/68 e o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o dever de cautela das instituições financeiras em operações de protesto de duplicatas.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o banco considerado fornecedor de serviços e a parte autora consumidora. O artigo 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços, não exigindo a comprovação de culpa.
5. O protesto de duplicata sem aceite, sem verificação da validade e legitimidade do título, configura falha na prestação de serviços, caracterizando ato ilícito e ensejando a reparação dos danos morais sofridos pela autora.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que o protesto indevido de título irregular acarreta prejuízos à reputação e crédito do consumidor, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Quanto ao valor da indenização, considerando o valor da dívida protestada e o abalo moral sofrido pela autora, reconhece-se a necessidade de majoração parcial do montante inicialmente fixado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Banco Itaú Unibanco S.A. desprovido. Recurso da Social Solutions Tecnologia Ltda. parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
1. O banco que realiza o protesto de duplicata sem o devido aceite tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. O protesto indevido de duplicata sem causa subjacente válida configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 13; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o, 3o, 14; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.101.412/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.02.2010.